Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face à decisão da VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que homologou os cálculos judiciais e rejeitou pedido de suspensão do processo em razão da recuperação judicial da devedora. Dentre os requisitos da petição de agravo de instrumento, incumbe à recorrente declinar “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido” (art. 1.016, III, do CPC). A agravante requereu o provimento do recurso para que “reformando a Decisão Interlocutória ora agravada, concedendo-se a tutela de urgência e seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aplique os limites impostos pela Lei 11.101 de 2005 quanto a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial e, quando corretos, a consequente expedição de carta de crédito ou documento hábil para que a agravada promova a habilitação no juízo recuperacional”. Contudo, do exame das razões do recurso não se constada impugnação ao cálculos da Contadoria Judicial. Desta forma, ante eventual vício que impeça a admissão do recurso em sua totalidade, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403